Tribunal: TJMT
Processo: 1014985-65.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1014985-65.2019.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Terezinha da Parecida da Rosa de Jesus em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC.
Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantem suspensa em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.
Em suas razões, a Apelante alega que não há provas da contratação do empréstimo no valor de R$ 6.432,92 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), tampouco da liberação deste montante em sua conta bancária, sendo necessária a restituição em dobro da quantia paga indevidamente.
Assegura que vem sofrendo danos de ordem moral face aos decotes em seu benefício previdenciário.
Defende a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da sanção.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.
Contrarrazões no Id. 95123969.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Na hipótese, nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Consta dos autos que Terezinha da Parecida da Rosa Belfort ajuizou Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do Banco Safra alegando ser beneficiária de pensão paga pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 10374046, no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) cada, com início em 06/2019.
Aduziu que, tendo em vista o baixo grau de escolaridade que possui, deve ter sido vítima de golpes/fraudes, vez que não foi creditado pela instituição financeira o valor referente ao mútuo em discussão (R$ 6.432,92).
Diante disso, requereu “que seja declarado ilegal os descontos por ela realizados na única fonte de renda da autora, bem como CONDENAR O RÉU a restituir em dobro o montante pago no valor de R$ 359,12 (trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) determinando a cessação dos descontos, se ativos, sob pena de multa a ser fixada pelo nobre magistrado”.
Pediu, também, a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
Após a contestação (ID. 95122999) e Réplica (ID. 95123957), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora à litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 77, I; art. 80, II e art. 81, ambos do CPC.
Além disso, condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.
Esta sentença deu azo à interposição deste Apelo por Terezinha da Parecida da Rosa Belfort.
Ao que se extrai do caso concreto, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 10374046 firmado com o Apelado em 08/05/2019, no valor de R$ 6.432,92 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), cujo pagamento seria parcelado em 72 vezes de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), vencendo a primeira em 05/07/2019 e a última 06/06/2025, mediante desconto no benefício previdenciário.
Ao contestar a ação, o Banco Apelado apresentou o contrato sub judice (ID. 95123953) e, explicou que o mútuo destinou-se ao refinanciamento dos 3 (três) empréstimos anteriormente celebrado pela Apelante, cujas Cédulas de Crédito também anexou aos autos, a saber:
* Contrato 10223923 – Valor R$ 2.464,10 – firmado em 26/04/2019
* Contrato 10224014 – Valor R$ 1.045,82 – firmado em 26/04/2019
* Contrato 10224067 – Valor R$ 1.340,26 – firmado em 29/04/2019
A Apelada, ainda, anexou na peça defensiva o “print” do comprovante de pagamento, via TED, no valor de R$ 1.582,74 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), referente ao crédito líquido transferido em 08/05/2019 (data em que foi celebrado o contrato sub judice) para a conta 6487071, agência 8540, no Banco Caixa Econômica Federal, de titularidade da Recorrente.
Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese a Apelante sustentar que o print da tela apresentado pelo Banco Apelado não serve para comprovar a liberação do empréstimo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em 08/05/2019, não recebeu a transferência eletrônica na importância de R$ 1.582,74 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Todavia, optou em transferir esse ônus probatório para a instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente.
Nessa vertente, sem embargo às ilações da Recorrente que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude, fundada na assertiva de que é beneficiária junto à Previdência Social (INSS) e que não autorizou qualquer consignação, bem como que nunca contratou com o Banco Apelado, não tendo se beneficiado do valor objeto da operação bancária.
Vale dizer, de outro modo, que é incontroversa a capacidade civil da Apelante e assinatura grafada no Contrato n.o 10374046 com o Recorrido, cujo crédito contratado foi transferido para a conta corrente da consumidora.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRESCRIÇÃO TRIENAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVAS- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a prescrição trienal arguida pelo recorrido, uma vez que, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial conta-se da data de vencimento da última parcela do empréstimo 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial. 3. Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 4. O contrato apresentado comprova que apenas o valor mínimo da fatura seria descontado na folha de pagamento, cabendo a consumidora quitar o saldo devedor. 5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 6. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJMT. Recurso Inominado 10039094920208110002. Relatora Valdeci Moraes Siqueira. Julgado em 10/11/2020, Publicado em 15/11/2020). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGÓCIO CELEBRADO POR INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATO ASSINADO POR FAMILIAR REPRESENTANTE – COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS INDÍGENAS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DIREITO DO AUTOR DESCONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO. “Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. Ainda, não restando comprovada a condição de analfabeta da consumidora, e constatada a legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira que comprovam a efetiva contratação e utilização do empréstimo pela apelante, a manutenção da decisão de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.” (TJMT, AP n.o 1000877-75.2018.8.11.0044, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE de 03/07/2020) (TJMT. Apelação 10002685420198110110. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgado em 13/10/2020. Publicado em 16/10/2020).
Nesse vértice, não pairam dúvidas acerca da validade do contrato sub judice e a produção de todos os efeitos legais, razão porque a confirmação do capítulo sentencial que julgou improcedentes os pedidos é medida que se impõe.
Em outras palavras, não há falar em declaração de inexistência de débito, em restituição em dobro das prestações cobradas pelo Apelado e, tampouco, em indenização por danos morais.
Quanto à litigância de má-fé, conforme acima exposto, ficou demonstrada a contratação do empréstimo no valor de R$ 6.432,92 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) pela Apelante, de modo que é cristalina a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado.
Caracteriza-se, assim, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (sem grifo no original).
Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(...)
2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa. (STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. DJe em 29/11/2017 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020 – sem grifo no original).
Considerando, pois, a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face da Apelante.
Posto isso, nego provimento ao apelo e mantenho incólume a sentença vergastada.
De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; porém, suspendo a exigibilidade em virtude de ter recebido o benefício da justiça gratuita.
Cuiabá, 07 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora